Tribunal: TJBA
Processo: 8158973-93.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8158973-93.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: JACIRA DA SILVA GOES SAMPAIO

Advogado(s): CATHERINE FERREIRA MAINART

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE FRAUDE BANCÁRIA. COMPENSAÇÃO DE VALORES ENTRE CRÉDITOS E DÉBITOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 368 DO CÓDIGO CIVIL. AUTORIZAÇÃO PARA COMPENSAÇÃO NÃO IMPLICA RECONHECIMENTO DE DÉBITO DA CONSUMIDORA. INCIDÊNCIA SOMENTE NA HIPÓTESE DE
DEFEITO NA
DEVOLUÇÃO DOS VALORES. RECURSO IMPROVIDO.

I
. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que autorizou a compensação de valores eventualmente depositados de forma errônea na conta da agravante, nos termos do artigo 368 do Código Civil, em sede de apelação cível.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a autorização judicial para compensação de valores, com base no artigo 368 do Código Civil, implica reconhecimento de que a consumidora é devedora da quantia objeto da compensação autorizada.

III. Razões de decidir

3.

O instituto da compensação de valores é autorizado pelo artigo 368 do Código Civil, que estabelece que se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se até onde se compensarem.

4. A compensação incide somente se o montante não tiver sido devolvido ou, caso restituído, reste incompleto, de modo a obstaculizar o enriquecimento sem causa e balizar os importes devidos e devedores.

5. A previsão autorizatória não impõe que a consumidora pague a quantia debatida ao Banco caso esta tenha sido devolvida em sua inteireza e livre de defeitos.

6. Em sede de cumprimento de sentença, haverá a liquidação do dispêndio como um todo e, verificando-se ausente o valor devido ou restituído de forma incompleta, incidirá a compensação da obrigação até o limite que se constitui.

IV. Dispositivo e tese

7.

Agravo interno improvido.

Tese de julgamento
: "1. A autorização judicial para compensação de valores com base no artigo 368 do Código Civil não implica reconhecimento de débito da consumidora, constituindo mera previsão legal aplicável na hipótese de defeito na devolução dos valores. 2. A compensação entre créditos e débitos somente incide quando o montante não tiver sido devolvido ou reste incompleto, evitando-se o enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 368.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA - Apelação: 80009363820208050141, Relator: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2024;
TJ-BA - APL: 80009665420218050233 V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SÃO FELIPE, Relator: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/11/2022.

AC
ÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em

NEGAR PROVIMENTO
AO
AGRAVO INTERNO

INTERPOST
O
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.